Tribunal: TJDFT
Processo: 0735860-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARÁTER EMERGENCIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 528 do Código de Processo Civil, é faculdade do credor de alimentos a escolha do rito procedimental da execução, da prisão ou da constrição de bens.
2. Em regra, o rito procedimental não pode ser alterado de ofício pelo magistrado, sem a anuência do credor e sem que tenha ocorrido, no caso concreto, a perda do caráter emergencial da cobrança dos alimentos.
3. Não se justificava a conversão do rito da prisão, sobretudo sem a anuência da parte alimentanda, que elegeu o rito da prisão ao ajuizar o cumprimento de sentença, em consonância com o enunciado no 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e o § 7o, do art. 528 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.